Tribunal: TJMT
Processo: 1010277-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010277-17.2019.8.11.0000
EMBARGANTE(S):
MÁRCIO FIDÉLIS DE SOUZA
EMBARGADO(AS):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ILEGITIMIDADE ATIVA – OPOSIÇÃO POR LITISCONSORTE PASSIVO NA AÇÃO DE BASE – NÃO INTEGRANTE DO POLO ATIVO DO RAI – NÃO CONHECIMENTO.
O litisconsorte passivo na ação de origem que não integrou o polo ativo do Recurso de Agravo de Instrumento não possui legitimidade para opor Embargos de Declaração, contra decisão decorrente daquele recurso.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Márcio Fidélis de Souza, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, interposto por José Fernando da Costa.
O Embargante alega que o acórdão embargado foi omisso, quanto ao pedido de alteração do impedimento registrado sobre o veículo deste peticionário.
Aduz que a decisão, proferida pelo Juízo singular, objeto do RAI, determinou a indisponibilidade dos bens dos requeridos, mas não determinou a impossibilidade do uso dos bens, ficando evidente que a medida do bloqueio via RENAJUD extrapolou o sentido e alcance da decisão liminar.
Sem manifestação da parte Recorrida.
É o relatório. Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Márcio Fidélis de Souza, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, interposto por José Fernando da Costa.
Analisando detidamente os autos, verifico que o Embargante é parte ilegítima para opor o Recurso de Embargos de Declaração, uma vez que o Agravo de Instrumento foi interposto por José Fernando da Costa.
Com efeito, embora o ora Embargante seja requerido na ação de base, nota-se que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto somente por José Fernando da Costa.
Enfatizo que o litisconsorte passivo, na ação de origem que não integra o polo ativo do Recurso de Agravo de Instrumento não tem legitimidade para a interposição de Recurso, contra qualquer decisão deste decorrente.
Nessa esteira, é evidente que o Embargante é parte ilegítima para opor o Recurso de Embargos de Declaração.
Diante disso, o não conhecimento dos Declaratórios, opostos por Márcio Fidélis de Souza, é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Márcio Fidélis de Souza.
Intime-se. Cumpra-se.
Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá/MT, 17 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.